Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. HIPÓTESE EM JULGAMENTO. IMPACTO NO ORÇAMENTO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Resta inviável a apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, frisando que as contrarrazões recursais não se prestam como manifestação de natureza postulatória. Precedentes.
2. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da executada corresponderia a um decréscimo remuneratório resultante na remuneração líquida mensal de R$ 992,78 (novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), acarretando considerável impacto no orçamento familiar, comprometendo a subsistência do devedor e de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido.